Tribunal: CARF
Processo: 10983.901165/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.901165/2013-61
RESOLUÇÃO
1402-001.819 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOBRANSOL COBRANCAS COMERCIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.818, de 13 de maio de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10983.905479/2012-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
O contribuinte pleiteia crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ.
Segundo o Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido, as
compensações foram consideradas não homologadas e o pedido restituição foi negado, nos
seguintes termos:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.819 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901165/2013-61
2
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ [...]
Valor do crédito na DIPJ: R$ [...]
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
[...]
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
[...]
(...)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Barsil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, prolatando a seguinte ementa:
COMPROVAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE CONTEXTUALIZAÇÃO
DOS MEIOS DE PROVA.
O ônus da prova atribuído às partes, inclui o dever de trazer aos autos não apenas
os meios de prova, mas também o de contextualizar tais elementos, indicando
com precisão de que forma eles se interligam no sentido de atestarem a
ocorrência dos fatos na forma como alegados. O processo não é mero repositório
de documentos, mas ambiente no qual o diálogo entre os meios de prova precisa
estar posto pela parte a quem a prova aproveita.
O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário alegando, em
síntese que:
 A decisão recorrida deveria ser anulada por cerceamento do direito de
defesa.
 Houve erro de fato uma vez que não foram lançadas na DIPJ original
retenções efetivamente ocorridas, motivo pelo qual a DIPJ foi retificada com
o correto lançamento.

É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.819 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901165/2013-61
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata o presente processo de análise de Per/Dcomp em que o contribuinte
pleiteia o saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2010.
Segundo o Despacho Decisório, o crédito solicitado não foi reconhecido em
virtude de que em sua DIPJ original não informava qualquer crédito a ser
reconhecido, divergindo das informações prestadas no Per/Dcomp.
Por sua vez a recorrente argumenta que não constavam da sua DIPJ
original as retenções de CSLL, mas trouxe aos autos escrituração contábil
suficiente para demonstrar a existência dos créditos lá lançados bem como
as retenções na fonte realizadas pelas entidades pagadora. Afirma,
também, que constam as DIRF em que demonstram vultuosa quantia
retida na fonte a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Acrescenta, ainda, que em virtude de não ter informado as retenções de
CSLL na DIPJ original, transmitiu declaração retificadora, acrescentando
essas informações que não constavam na declaração retificada.
Sobre este argumento assim se manifestou a instância julgadora a quo:
8. Em análise das alegações postas, há que se dizer que não há como acatá-
las em sede de julgamento administrativo. E isso por conta do fato de que a
contribuinte não identifica, com precisão, por meio dos elementos de prova
que junta aos autos, a existência de seu direito creditório. Simplesmente
retificar a DIPJ e trazer cópias de livros fiscais, sem estabelecer com
precisão os equívocos, não é suficiente.
9. Importa ter em conta que provar não significa, apenas, trazer
documentos aos autos. Provar representa contextualizar elementos de
prova, indicando com precisão de que modo se chega à versão acerca dos
fatos alegada pela parte a quem aproveita. O que se quer dizer com isso é
que não basta trazer aos autos os veículos nos quais as provas estariam
postas; é preciso mais: é imprescindível que haja a precisa indicação de
onde estão os equívocos e de que modo os registros/declarações se
interrelacionam.
10. No caso específico que aqui se tem, a lacônica manifestação de
inconformidade trazida pela contribuinte se limita a alegar que o direito
creditório fica evidenciado pela DIPJ retificadora e pelos Livros Diário e
Razão juntados. É pouco. Para além dessa manifestação tão genérica,
deveria a contribuinte, pelo menos, ter laborado no sentido de indicar com
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.819 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901165/2013-61
4
precisão os dados retificados e com quais registros contábeis específicos
eles se relacionam. Ao assim não proceder, porém, tornou impassível de
conhecimento, em sede de julgamento administrativo, de eventuais
equívocos (o julgamento não representa uma nova fase do procedimento
de investigação, mas uma mera apreciação de um litígio concretamente
posto pelas alegações e provas trazidas pelas partes).
11. Diante disso, mesmo acatando-se como possível a retificação da DIPJ,
não há como a ela dar-se maiores consequências práticas, posto que a
contribuinte, repita-se uma vez mais, não logrou cumprir o ônus probatório
a ela posto (especialmente em processos de reconhecimento de direito
creditório, nos quais o direito de crédito precisa ser demonstrado pelo
sujeito passivo).
(...)
Como visto, pelo voto acima colacionado, a DRJ/FNS entendeu que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar seu direito creditório, uma vez
que a mera apresentação de documentos, sem a indicação com precisão
do valor do crédito pleiteado, não configura sua demonstração.
De fato, o ônus da prova do direito creditório realmente recai para quem
ao requer nos termos do art 373, Inciso I da Lei n° 13.105/2015 (CPC): Art.
373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito.
Por outro lado o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
verdade material. Neste sentido, havendo indícios da existência do direito
alegado, cumpre a administração tributária procurar a verdade dos fatos.
No caso em questão a recorrente traz diversos elementos que dão indícios
da certeza e liquidez do crédito vindicado.
Dentre os documentos trazidos aos autos temos a DIPJ retificadora,
escrituração contábil, e as DIRF das fontes pagadoras que não constariam
inicialmente na DIPJ original.
Embora não sejam documentos que comprovem inequivocamente a
existência de crédito de SNCSLL/2010 a seu favor, entendo que é possível a
sua identificação por meio do retorno dos autos a unidade de origem em
diligência.
Desta forma voto por converter o julgamento do presente processo em
diligência, retornando os autos para unidade de origem, ou para unidade
de competência na apreciação da matéria, para:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.819 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901165/2013-61
5
- Identificar se há retenções de CSLL que não constavam da DIPJ/2011
original, comprovadas pelos documentos trazidos aos autos ou pelos
sistemas da RFB.
- Houve oferecimento à tributação dos rendimentos referentes às
retenções comprovadas.
- Calcular o saldo negativo com os resultados obtidos.
- Trazer outras informações que entender relevantes.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório
circunstanciado, cujo conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte,
informando-lhe o direito de se manifestar no prazo de 30 (trinta), caso seja
de seu interesse.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Original